Tribunal: TJDFT
Processo: 0718261-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. REVISÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não merece acolhimento a preliminar suscitada de descabimento dos embargos, uma vez que a presença ou não dos vícios estabelecidos no art. 1.022 do CPC diz respeito ao mérito do recurso.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.